Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-70.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500386-70.2019.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que são apelantes JUSCÉLIO
DA TRINDADE BARBOSA e JUSCIANO DA TRINDADE BARBOSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento aos recursos, confirmando-se a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
2
VOTO no 9725
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500386-70.2019.8.26.0557
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Hélio Alberto de Oliveira Serra e
Navarro
APELANTES: Juscelio da Trindade Barbosa e Jusciano da Trindade Barbosa
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Juscelio da
Trindade Barbosa e Jusciano da Trindade Barbosa, contra a r. sentença de
fls. 198/203 (publicada em audiência aos 2 de setembro de 2019), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, Juscelio a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 18 (dezoito) dias-
multa, no mínimo legal, e Jusciano a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 13 (quinze) dias-multa, no mínimo
legal, indeferido a ambos eventual recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
3
Jusciano pleiteia o afastamento da causa de aumento do
concurso de agentes e o abrandamento do regime prisional (fls. 217/221).
Juscelio, preliminarmente, argui a nulidade do reconhecimento
pessoal por ter sido feito sem a observância das formalidades legais. No
mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer o afastamento dos maus antecedentes, a diminuição do quantum de
exasperação da pena na segunda fase da dosimetria e a desconsideração, na
terceira fase, do concurso de agentes. Ainda, busca o reconhecimento da
atenuante de participação de menor importância e o abrandamento do regime
prisional (fls. 222/236).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 243/249), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 290/303).
É o relatório.
Por primeiro, necessário se faz afirmar que não há nulidade a ser
reconhecida.
O reconhecimento realizado pela vítima não padece de nenhum
vício, ainda que ausente o auto de reconhecimento realizado na fase
extrajudicial. Conforme orientação jurisprudencial majoritária, entende-se
prescindível a observância das recomendações previstas no artigo 226 do
Código de Processo Penal, não acarretando a nulidade do ato a
inobservância, portanto.
Ademais, a sentença não foi baseada única e exclusivamente no
reconhecimento efetuado pela vítima, uma vez que, durante a instrução
criminal, foram carreados aos autos elementos de provas outros, colhidos sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a ensejar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
4
E ainda que assim não fosse, segundo a Jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “resultam superadas as
alegações de nulidade do inquérito policial e de inépcia da denúncia com a
superveniência da sentença condenatória” (HC 18154/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Vicente Leal, DJU de 18/02/2002).
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
No mérito, consta dos autos que, no dia 31 de maio de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso e
unidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra a vítima Micael
Henrique Soares, uma motocicleta Marca/Modelo Honda/NX 4001 Falcon,
ano/modelo 2012/2013, placa EWZ7798/JaborandiSP, avaliada em R$
13.430,00 (treze mil, quatrocentos e trinta reais), 1 (um) capacete, cor preta,
marca EBF, com adesivo de cachorro pit bull de cor branca, avaliado em R$
149,00 (cento e quarenta e nove reais), além da quantia de R$ 14,00
(quatorze reais), em espécie.
Segundo consta da denúncia, “a vítima estava estacionando sua
motocicleta na rua 18, onde tem um estacionamento de motos e um ponto de
ônibus, quando foi abordada pelo denunciado Jusciano o qual lhe apontou o
simulacro de arma de fogo e exigiu que descesse da moto, entregasse as
chaves e encostasse no muro, além de pedir o dinheiro que tinha na carteira e
o aparelho celular que trazia no bolso, deixando em seguida o local na
condução do veículo e levando consigo o dinheiro.
Ato contínuo, o denunciado Juscelio, tentando ganhar tempo e
visando impedir que a vítima acionasse a polícia, parou perto dela e perguntou
se alguém havia roubado sua moto, esclarecendo que conhecia aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
5
indivíduo e que iria na casa dele para recuperar o veículo.
Não obstante, a vítima percebeu quando os meliantes, os quais já
estavam em conluio, pararam logo a frente e trocaram as motos que estavam
pilotando.
Após o roubo, a vítima acionou a polícia, que logrou êxito em
deter os denunciados na Rua Chade Rezek, em frente ao numeral 662, bairro
Zequinha Amêndola. Em revista pessoal, encontraram em poder de Jusciano
o simulacro utilizado no roubo. Indagado, Jusciano assumiu o ato criminoso e
afirmou ter contado com a ajuda de seu irmão Juscelio para concretizar seu
intento” (sic).
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de parte
da res (fls. 11/12 e 97/99).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Micael, sempre que ouvida, confirmou a ocorrência dos
fatos descritos na denúncia. Em solo policial, declarou que “hoje, por volta das
19:45 horas, estava estacionando minha motocicleta na Rua 18, onde tem um
estacionamento de motos e um ponto de ônibus, momento que um indivíduo
veio em minha direção apontando uma arma, aparentando ser um revólver
calibre 38; que este já veio dizendo para que eu descer da moto, entregar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
6
chave e encostar no muro, e, além disso pediu o dinheiro que eu tinha na
carteira (R$ 14,00) e o meu aparelho celular; disse a ele 'nossa já está levando
minha moto e meu dinheiro, deixa meu celular', momento que ele saiu com a
moto e o capacete seguindo reto na Rua 18; que, logo em seguida, veio um
indivíduo de motocicleta, parou e perguntou: 'alguém roubou sua moto?' e eu
disse que sim, então este indivíduo disse que achava que conhecia o indivíduo
e que iria na casa dele para ver se achava a motocicleta, mas lá na frente eu
vi quando os dois indivíduos trocaram de moto; que então liguei para a polícia
militar no 190, passando todas as informações, momento que a atendente
disse que iria acionar os policiais de Barretos/SP; que, em cerca de cinco
minutos, as viaturas da Polícia Militar apareceram e pegaram todas as
informações, conseguindo abordar os indivíduos e recuperaram a minha
motocicleta; que aqui nesta Unidade reconheceu os dois indivíduos como
sendo os autores do roubo, sendo que Jusciano estava portando a arma,
fazendo a abordagem, e, em ato continuo Juscelio foi quem parou de moto e
lá na frente trocou de moto com Jusciano.” (sic). Em juízo, ratificou as
declarações prestadas anteriormente, frisou que viu Jusciano e Juscelio
trocando as motocicletas e detalhou a ocorrência. Aduziu que a polícia achou
seu veículo em frente a uma residência onde estavam os apelantes e um
terceiro. Disse que os três foram levados para a delegacia de polícia e que
reconheceu, sem dúvida alguma, os apelantes. Revelou que, um dia após o
roubo, recebeu uma ligação de um homem ordenando que “tirasse o
processo” de um dos irmãos que estava preso e apenas deixasse o processo
daquele que o roubou com a arma e então, para “encerrar o assunto”, disse
que faria isso e desligou. Relatou que, até aquele momento, não sabia quem
era a pessoa que havia lhe telefonado, mas, no dia da audiência de instrução,
ouviu uma das testemunhas
o terceiro homem que tinha sido levado à
delegacia de polícia comentando com uma mulher que tinha ligado para o
“menino da moto” e que ele “iria tirar o B.O.”.
O policial militar Wladimir de Almeida Silveira, na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
7
persecução penal, relatou que “está de trabalho com o colega de farda
Claudinei, sendo que foram acionados via COPOM e informados que dois
indivíduos tinham cometido um roubo na Rua atrás do North Shopping
Barretos, fazendo uso de uma arma de fogo, sendo que subtraiu uma
motocicleta NX4 Falcon, na cor preta; que haviam tomado rumo ignorado; que,
em posse das características de um dos autores, em patrulhamento no Bairro
Barretos II, em especial na Rua Chade Rezeck defronte ao numeral 662
observamos os dois autores e a motocicleta, sendo que na abordagem
Jusciano, que portava a arma em sua cintura, sob suas vestes, tentou
desvencilhar-se, jogando-a ao solo; que, diante do fato, este foi contido e
algemado; indagado a respeito do roubo, o mesmo assumiu que havia feito,
interpelado onde conseguiu a arma/simulacro, o mesmo relatou que havia
adquirido de uma aplicativo/mercado livre; que em diligência em sua
residência, foi comprovado através de uma embalagem em seu nome e
endereço (oriunda de uma loja de Airsoft de Limeira/SP); que Jusciano
também relatou que teve apoio de seu irmão de nome Juscelio para realizar o
fato criminoso. Assim, diante da materialidade e autoria, foi dada voz de prisão
a ambos, os quais foram submetidos a reconhecimento pela vítima, o qual os
reconheceu com convicção, dizendo que os dois estiveram no local, sendo
que Jusciano portava a arma e Juscelio foi quem parou de moto e perguntou
se sua motocicleta tinha sido levada, dizendo que conhecia o autor do roubo e
que iria atrás dele; que em pesquisa junto a Prodesp foi constatado que
Juscelio da Trindade Barbosa estava com Mandado de Prisão em aberto.”
(sic). Em juízo, ratificou o depoimento prestado em solo policial e acrescentou
que encontrou os apelantes na casa de um terceiro indivíduo, o qual também
foi levado para a delegacia de polícia. Relatou que a vítima seguramente
reconheceu Juscelio e Jusciano, mas não reconheceu o proprietário da casa.
Por fim, também revelou que Juscelio, após a ocorrência, negou os fatos.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial Claudinei
Luis Gonçalves, nas duas fases da persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
8
Maraisa Donisete dos Anjos, vizinha dos apelantes, disse que, no
dia dos fatos, viu Jessé e Juscelio sentados em frente à casa deles e
esclareceu que Jessé mora na residência da frente e Juscelio na residência
dos fundos. Ao depois, um rapaz desconhecido chegou com uma motocicleta
e falou “olha a moto que eu comprei”. Ato contínuo, viu que os policiais
chegaram.
Jessé de Souza Oliveira, amigo de infância dos apelantes, aduziu
que Jusciano roubou a motocicleta da vítima e que, no dia dos fatos, estava
bebendo com Juscelio em frente à sua casa quando Jusciano apareceu e
falou que tinha comprado uma motocicleta. Momentos depois, os policiais
chegaram e levaram todos para a delegacia de polícia, mas apenas Jusciano
foi reconhecido. Ao ser indagado sobre suas supostas ameaças em relação a
Micael, revelou que conseguiu o celular de dele por meio do advogado e
resolveu ligar para conversar sobre os fatos, dizendo para a vítima que
Juscelio era inocente e não tinha relação alguma com o roubo.
Silente em solo policial, Jusciano, em juízo, confessou
parcialmente os fatos. Admitiu que tinha comprado o simulacro de arma de
fogo e que o usou para roubar a vítima, mas negou o envolvimento de seu
irmão. Alegou que, após roubar a motocicleta de Micael, ficou andando em
círculos e resolveu passar na casa de Juscelio e de Jessé e que não via seu
irmão há cerca de 30 (trinta) dias. Ao chegar lá, inventou para eles que tinha
comprado a motocicleta e, momentos depois, a polícia chegou e levou todos
para a delegacia de polícia. Por fim, afirmou que não conhecia a vítima nem os
policiais.
Juscelio, igualmente silente na fase policial, negou a imputação
em juízo. Alegou que não via seu irmão há cerca de 3 (três) meses e que não
conhecia a vítima nem os policiais. Sustentou que, no dia dos fatos, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
9
bebendo com Jessé quando Jusciano chegou de motocicleta e disse que
tinha acabado de adquiri-la. Ato contínuo, os policiais apareceram e levaram
todos para a delegacia de polícia, tomando conhecimento, apenas ao depois,
que estava sendo acusado junto com seu irmão pelo roubo.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do delito de roubo que lhes é imputado.
No que tange a Jusciano, que sequer se insurgiu contra a
condenação, cumpre salientar que não há nada a retirar a credibilidade de sua
confissão, ainda que parcial, ao admitir a prática do roubo, na medida em que
se harmoniza com o restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob
o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo
Penal), de modo que a condenação era mesmo medida de rigor.
De outro lado, não restou nenhuma dúvida de que Juscelio,
irmão de Jusciano, atou no roubo de que tratam os autos.
Ainda que Jusciano e as testemunhas de defesa tenham tentado
isentá-lo da responsabilidade pelo crime em questão, a vítima, além de tê-lo
reconhecido logo após os fatos, narrou a ação delitiva de forma coerente e
detalhada, frisando que avistou Juscelio trocando de motocicleta com seu
irmão, em evidente conluio e unidade de desígnios.
Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar os apelantes da prática do crime, até porque sequer os conheciam
antes dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
10
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Aliados à declaração da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
dos policiais, que prenderam os apelantes em flagrante logo após a ocorrência
do roubo, ainda em poder de bens pertencentes à vítima.
Ora, conquanto não tivessem presenciado a prática delitiva, os
policiais asseveraram a respeito do reconhecimento realizado pela vítima
assim que visualizou os apelantes, bem como acerca da confissão informal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
11
Jusciano, tudo a corroborar a tese acusatória.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar os
apelantes,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que os depoimentos dos
agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
12
Assim, a despeito da negativa de Juscelio, as firmes declarações
da vítima, nas duas fases da persecução penal, e os reconhecimentos
realizados, aliados aos depoimentos dos agentes públicos que prenderam em
flagrante os apelantes, ainda em poder de bens pertencentes à vítima, tornam
inquestionável a responsabilidade de ambos os apelantes, de modo que a
condenação era o desfecho natural da causa.
Noutro giro, não há cogitar em participação de menor importância
de Juscelio, ante a relevância de sua conduta na empreitada criminosa, uma
vez que auxiliou seu irmão e tentou distrair a vítima, dando-lhe falsas
esperanças de encontrar sua motocicleta roubada, apenas para ganhar tempo
e assegurar maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. (...) 2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando
haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na
prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele
atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a
consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e
não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg. no
AREsp. no 163.794/MS, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 2/10/13).
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação
das causas de aumento. Os apelantes atuaram mancomunados, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
13
divisão de tarefas, não havendo, assim, dúvida do concurso de agentes.

Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Para Juscelio, a pena foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal em razão do mau antecedente (tráfico - fls. 52/53), no segundo momento
foi adequadamente exasperada em 1/3 (um terço), em razão da agravante da
dupla reincidência (tráfico - fls. 51 e 51/52), enquanto no terceiro momento, em
virtude da causa de aumento (concurso de agentes), foi novamente
aumentada em 1/3 (um terço), pelo que foi tornada definitiva em 8 (oito) anos,
3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
Frise-se que houve com inteiro acerto o Magistrado sentenciante
ao valorar o mau antecedente como circunstância judicial negativa, pois, em
atenção ao princípio da individualização da pena, tal apontamento não poderia
ser desprezado. Consigne-se, ainda, que, diversamente do alegado pela
defesa, o período depurador de cinco anos afasta apenas a reincidência, não
tendo o condão de inibir os maus antecedentes, sendo esse, inclusive, o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes
termos:
“Segundo entendimento desta Corte, o período depurador de
cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus
antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III do Código
Penal), impedem a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
14
por restritivas de direitos” (STJ Ministra Maria Thereza de Assis
Moura 6a Turma HC no 281051/MS DJe 28/11/2013).
Em relação a Jusciano, a pena, no primeiro momento, foi fixada
no mínimo legal, no segundo momento foi mantida no mesmo patamar, à
míngua de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, em
razão da causa de aumento (concurso de agentes), foi corretamente
aumentada em 1/3 (um terço), pelo que foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão.
A pena pecuniária, seguindo o mesmo critério, foi fixada em 13
(treze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, Jusciano já se
mostra beneficiado com a fixação do regime inicial semiaberto, apesar de se
tratar o roubo de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda
mais a crescente intranquilidade social, além da periculosidade concreta do
agente que o pratica, sendo incompatível solução menos rigorosa, mas trata-se
de recurso exclusivo da defesa.
Por esses mesmos motivos, mantém-se o regime fechado em
relação a Juscelio, não se olvidando, ainda, do mau antecedente e da dupla
reincidência.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500386-70.2019.8.26.0557 -Voto no 9725
15
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (Apelação no 0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 4/8/2016)
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento aos recursos, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator